Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o apelante teve a oportunidade de exercer o seu pleno direito de defesa ao impugnar o laudo pericial, obtendo provimento judicial suficientemente fundamentado, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Laudo pericial produzido em Juízo goza de presunção de veracidade, devendo ser prestigiado quando, além de se apresentar pormenorizadamente fundamentado, não é infirmado pela parte a quem as conclusões periciais não aproveitam.
3. A perícia grafotécnica, que conclui pela autenticidade da assinatura, é suficiente para emassar a sentença que julga improcedente o pedido, nos embargos à execução, mormente quando o embargante não demonstra a inadequação técnica dos métodos utilizados na perícia, evidenciando, ao contrário, mero inconformismo decorrente do resultado do laudo pericial, que lhe foi desfavorável.
4. Recurso conhecido e não provido.